Tribunal: STJ
Processo: 0291528-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1024301 - SP (2025/0291528-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE ARLINDO DE CAMPOS NETO
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO AZEVEDO - SP269917
JORGE DE SOUZA - SP429914
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
.
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
.
BIS IN IDEM
REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
por considerá-lo sucedâneo de revisão criminal, além de não verificar
habeas corpus
constrangimento ilegal apto a afastar o referido óbice e autorizar a concessão da ordem.
2. Nas razões do agravo, o agravante alegou que a natureza e a quantidade da droga
foram indevidamente utilizadas em duplicidade na dosimetria da pena, configurando bis
, e que o fundamento relativo à rota conhecida de tráfico seria inadequado, pois
in idem
se tratava da região de residência do agravante, não revelando habitualidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal em caso de flagrante ilegalidade, mesmo após o
trânsito em julgado, e se houve
na dosimetria da pena ao considerar a
bis in idem
natureza e quantidade da droga tanto para justificar o aumento da pena-base quanto
para afastar a causa de diminuição prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se o fundamento relativo à rota
conhecida de tráfico, sendo a região de residência do agravante, é motivo idôneo para
afastar o redutor do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo
habeas corpus
em casos de flagrante ilegalidade, o que não foi constatado nos autos.
Documento eletrônico VDA53261511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5780f721-0ddf-453a-9f26-54ad1a56bb5c

6. O afastamento da causa especial do tráfico privilegiado não decorreu apenas da
quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também das demais circunstâncias que
envolveram o flagrante, sendo os fundamentos considerados coerentes e suficientes.
7. A alegação de residência do agravante na localidade dos fatos não é suficiente para
afastar os fundamentos utilizados na decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O afastamento da causa
especial do tráfico privilegiado pode ser fundamentado na quantidade de entorpecentes
apreendidos e nas circunstâncias que envolveram o flagrante. 3. A residência do
agravante na localidade dos fatos não constitui, por si só, motivo idôneo para afastar o
redutor do tráfico privilegiado.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 813.414/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, DJe de 15/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53261511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5780f721-0ddf-453a-9f26-54ad1a56bb5c

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1024301 - SP (2025/0291528-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE ARLINDO DE CAMPOS NETO
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO AZEVEDO - SP269917

JORGE DE SOUZA - SP429914
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
.
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
.
BIS IN IDEM
REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
por considerá-lo sucedâneo de revisão criminal, além de não verificar
habeas corpus
constrangimento ilegal apto a afastar o referido óbice e autorizar a concessão da ordem.
2. Nas razões do agravo, o agravante alegou que a natureza e a quantidade da droga
foram indevidamente utilizadas em duplicidade na dosimetria da pena, configurando bis
, e que o fundamento relativo à rota conhecida de tráfico seria inadequado, pois
in idem
se tratava da região de residência do agravante, não revelando habitualidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal em caso de flagrante ilegalidade, mesmo após o
trânsito em julgado, e se houve
na dosimetria da pena ao considerar a
bis in idem
natureza e quantidade da droga tanto para justificar o aumento da pena-base quanto
para afastar a causa de diminuição prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA52352415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 19:14:34
Código de Controle do Documento: 79d5d502-bd97-4c05-865c-f509a91ffdeb

4. Outra questão em discussão consiste em saber se o fundamento relativo à rota
conhecida de tráfico, sendo a região de residência do agravante, é motivo idôneo para
afastar o redutor do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo
habeas corpus
em casos de flagrante ilegalidade, o que não foi constatado nos autos.
6. O afastamento da causa especial do tráfico privilegiado não decorreu apenas da
quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também das demais circunstâncias que
envolveram o flagrante, sendo os fundamentos considerados coerentes e suficientes.
7. A alegação de residência do agravante na localidade dos fatos não é suficiente para
afastar os fundamentos utilizados na decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O afastamento da causa
especial do tráfico privilegiado pode ser fundamentado na quantidade de entorpecentes
apreendidos e nas circunstâncias que envolveram o flagrante. 3. A residência do
agravante na localidade dos fatos não constitui, por si só, motivo idôneo para afastar o
redutor do tráfico privilegiado.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 813.414/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, DJe de 15/5/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE ARLINDO DE CAMPOS
NETO contra a decisão monocrática assim ementada (fl. 122):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS
CORPUS.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
Nas razões, o agravante alega que a natureza e a quantidade da droga foram
indevidamente utilizadas em duplicidade no processo de dosimetria da pena, primeiro
para justificar o aumento de 1/2 da pena-base e, depois, para afastar a causa de
Documento eletrônico VDA52352415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 19:14:34
Código de Controle do Documento: 79d5d502-bd97-4c05-865c-f509a91ffdeb

diminuição prevista no § 4o do
da
o que configuraria
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
bis in idem
(fl. 130).
Sustenta que o
é cabível como sucedâneo de revisão criminal
habeas corpus
quando constatada flagrante ilegalidade, mesmo após o trânsito em julgado, invocando
precedentes desta Corte, inclusive o AgRg no HC n. 813.414/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
(fls. 131/132).
15/5/2023
Argumenta que o fundamento relativo à rota conhecida de tráfico é
inadequado no caso concreto, pois se trata da própria região de residência do agravante
– Araçatuba/SP –, não revelando habitualidade delitiva, de modo que não constitui
motivo idôneo para afastar o redutor do tráfico privilegiado (fl. 133).
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido. No mérito, contudo, não merece
provimento.
Conforme se depreende dos autos, o
impetrado não foi
habeas corpus
conhecido por se tratar de sucedâneo de revisão criminal. Acrescentou o Relator que não
se verificou constrangimento ilegal apto a afastar o referido óbice e, por conseguinte, a
autorizar a concessão da ordem.
Destacou, ainda, que o afastamento da causa especial do tráfico privilegiado
não decorreu apenas da quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também das
demais circunstâncias que envolveram o flagrante – fundamentos esses coerentes e
suficientes, não afastados pela alegação de residência do agravante na localidade dos
fatos.
Inexistindo elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, mantenho-a
integralmente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52352415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 19:14:34
Código de Controle do Documento: 79d5d502-bd97-4c05-865c-f509a91ffdeb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.024.301 / SP
Número Registro: 2025/0291528-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15217636620198260050
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JORGE DE SOUZA
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO AZEVEDO - SP269917
JORGE DE SOUZA - SP429914
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE ARLINDO DE CAMPOS NETO
CORRÉU
: GUSTAVO FERNANDES JELALETI
CORRÉU
: ELTON JOHNY DONADONI DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE ARLINDO DE CAMPOS NETO
Documento eletrônico VDA53242253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:42
Código de Controle do Documento: c8bd67be-e342-442f-bb5a-0c49a71d572c

ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO AZEVEDO - SP269917
JORGE DE SOUZA - SP429914
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:42
Código de Controle do Documento: c8bd67be-e342-442f-bb5a-0c49a71d572c